Tribunal: TJES
Processo: 5004672-98.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5004672
-
98
.202
2
.8.08.00
00

AGRAVANTE: JACIETZ SOUZA CAJAZEIRA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INÍCIO DO CUMP
RIMENTO DA PENA
FRUSTRADO.
FALTA COMETIDA PELA APENADA. NÃO LOCALIZAÇÃO.

OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR
O
ENDEREÇO NO JUÍZO.

RECONVERSÃO
DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO
EM
P
RIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Considerando a f
alta cometida pela reeducanda
ao não comparecer no Serviço Social Psicológico para dar início ao cumprimento da pena
e ainda,
ao
se
ausentar
da Comarca
sem informar
o
novo endereço, foi

proferida
a
decisão
que
re
converteu cautelarmente a pena restritiva de direito em privativa de liberdade,
de acordo
com o disposto no art. 44, §4º, do CP e art. 181, §1º,
a
, da Lei nº 7.210/84 (LEP
)
,
agindo com
total
acerto o magistrado da execução.

2.
É
ônus do acusado/executado atualizar o endereço junto ao juízo, na forma do art. 367 do CPP, impondo-se a aplicação d
a norma contida n
o art. 118, §1
º
, da Lei de Execução Penal.

3.
Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004672-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JACIETZ SOUZA CAJAZEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5004672
-
98
.202
2
.8.08.00
00

AGRAVANTE: JACIETZ SOUZA CAJAZEIRA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Jacietz Souza Cajazeira,

através da Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal de
Vitória
-ES
nos autos
da execução SEEU nº 0005169-92.2018.8.08.0048
(relativa ao processo originário nº 0006000-19.2013.8.08.0048)
,
que
indeferiu o pedido de novas diligências para localizar a apenada.

Em suas razões,
a

agravante
alega, em síntese
:
I)
que o oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado de intimação não esgotou todas as diligências possíveis para viabilizar a intimação; II) a certidão lavrada pelo oficial de justiça informando o não cumprimento do mandado não observou as formalidades prescritas no Código de Normas da Corregedoria deste Tribunal de Justiça; III) o juízo de piso indeferiu a realização de nova intimação, cerceando o direito à prestação jurisdicional da agravante. Pugna pela revogação do
decisum
que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como a reforma da decisão que indeferiu o pedido de novas diligências para fins de notificação da recorrente.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pel
o desprovimento do recurso
(ID 2884899).

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 13 de julho de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5004672
-
98
.202
2
.8.08.00
00

AGRAVANTE: JACIETZ SOUZA CAJAZEIRA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Agravo em Execução Penal interposto por Jacietz Souza Cajazeira,

através da Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal de
Vitória
-ES
nos autos
da execução SEEU nº 0005169-92.2018.8.08.0048
(relativa ao processo originário nº 0006000-19.2013.8.08.0048)
,
que
indeferiu o pedido de novas diligências para localizar a apenada.

Em suas razões,
a

agravante
alega, em síntese
:
I)
que o oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado de intimação não esgotou todas as diligências possíveis para viabilizar a intimação;
II)
a certidão
lavrada pelo oficial de justiça
informando o não cumprimento do mandado não observou as formalidades prescritas no Código de Normas da Corregedoria deste Tribunal de Justiça; III) o juízo de piso indeferiu a realização de nova intimação, cerceando o direito à prestação jurisdicional da agravante.
Pugna
pela revogação d
o
decisum
que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como
a
reforma da
decisão
que indeferiu o pedido de novas diligências para
fins de
notificação da recorrente.

Pois bem. Analisei os autos e verifico que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Extraio que, de fato, a pretensão de revogar a decisão que converteu de forma cautelar a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e fixou cautelarmente o regime aberto, encontra-se fulminada pela preclusão, já que a defesa não interpôs o recurso cabível no momento processual adequado, limitando-se a pleitear a reconsideração, com intimação da apenada em novo endereço.

No que tange à reforma da decisão que indeferiu o pedido de novas diligências, com menos sorte a defesa.

Na espécie, a agravante foi condenada à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, a qual foi substituída por restritivas de direitos.

Intimada a recorrente no endereço contido nos autos (Rua 3, nº 285, bairro Padre Gabriel, Cariacica), esta compareceu em 10/02/2021 ao Cartório da 7ª Vara Criminal de Vitória (fl. 54) para dar início ao cumprimento das penas restritivas de direito.

Na ocasião foi notificada a comparecer imediatamente no Serviço Social Psicológico (SSP) que indicaria o local do cumprimento da pena, sendo advertida de que o descumprimento das condições determinadas pelo juízo poderia gerar a conversão para a pena de prisão, na forma do art. 44, §4º, do CP.

No entanto, extrai-se que a agravante não se apresentou no referido SSP, havendo nos autos a informação de que houve tentativa de contato telefônico, mas sem êxito, fatos comunicados ao juízo da execução (fl. 76).

Ato contínuo, o magistrado expediu novo mandado de intimação da reeducanda no mesmo endereço utilizado anteriormente, para apresentar justificativa por escrito pela irregularidade no cumprimento da pena (fl. 79).

Entretanto, esta não foi encontrada. É o que se constata através da Certidão nº 3341624 (fl. 81) dando conta de que o Oficial de Justiça tentou cumprir o mandado por 05 (cinco) vezes (06/07/2021, 20/07/2021, 03/08/2021, 17/08/2021 e 26/08/2021), concluindo que a apenada estaria em local incerto e não sabido.

Diante da falta cometida, a douta Promotoria de Justiça Criminal de Vitória requereu a conversão cautelar das reprimendas restritivas de direitos em privativa de liberdade, com fixação de regime carcerário intermediário (fl. 85), vindo a ser proferida a decisão acatando o parecer Ministerial (fls. 89/90), reconvertendo cautelarmente a pena restritiva de direito em privativa de liberdade e preservando, também de forma cautelar, o regime aberto, tudo de acordo com o disposto no art. 44, §4º, do CP e art. 181, §1º,
a
, da Lei nº 7.210/84 (LEP), agindo com total acerto o magistrado da execução.

Ato contínuo, a Defensoria Pública pleiteou a reconsideração do referido
decisum
e nova intimação da agravante, desta vez no endereço constante no INFOPEN (Rua Paraná, Beco 03, s/n, bairro Jardim Limoeiro, Serra), vindo tal pedido a ser rejeitado (fl. 110), considerando ser ônus do acusado/executado atualizar o endereço perante o juízo, na forma do art. 367 do CPP.

Dessa maneira, entendo que a apenada, ao não comparecer ao Serviço Social Psicológico para dar início ao cumprimento da pena, e ainda, ao se ausentar da Comarca sem informar o novo endereço, frustrou a execução da pena, impondo-se a aplicação da norma contida no art. 118, §1º, da Lei de Execução Penal, segundo a qual:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

§ 1º O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores,
frustrar os fins da execução
ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta."

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE REGREDIU CAUTELARMENTE O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REEDUCANDO FRUSTOU OS FINS DA EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 118, §1º DA LEP. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA INTEGRALMENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A magistrada de 1º Grau agiu com acerto ao regredir cautelarmente o regime de cumprimento de pena do reeducando do aberto para o semiaberto, visto que o reeducando frustrou os fins da execução penal, uma vez que ele não compareceu à Comarca para dar início ao regime aberto, não sendo localizado. 2. Nos termos do art. 118, § 1°, da LEP: O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução (...) 3. Portanto, é cabível a regressão de regime sem a oitiva prévia do reeducando, porquanto decretada em caráter cautelar. Destaco ainda, que a oitiva somente é indispensável quando da regressão definitiva. 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. 5. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190010700, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)

Dessa forma
,
repita-se,
fácil concluir que
a
apenad
a frustrou o início da execução da pena, e
m claro
desrespeito à
legislação vigente

e à ordem judicial, o que é
inadmissível
para esta
Corte
.

Assim,
sem
maiores
delongas, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5004672
-
98
.202
2
.8.08.00
00

AGRAVANTE: JACIETZ SOUZA CAJAZEIRA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INÍCIO DO CUMP
RIMENTO DA PENA
FRUSTRADO.
FALTA COMETIDA PELA APENADA. NÃO LOCALIZAÇÃO.

OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR
O
ENDEREÇO NO JUÍZO.

RECONVERSÃO
DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO
EM
P
RIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Considerando a f
alta cometida pela reeducanda
ao não comparecer no Serviço Social Psicológico para dar início ao cumprimento da pena
e ainda,
ao
se
ausentar
da Comarca
sem informar
o
novo endereço, foi

proferida
a
decisão
que
re
converteu cautelarmente a pena restritiva de direito em privativa de liberdade,
de acordo
com o disposto no art. 44, §4º, do CP e art. 181, §1º,
a
, da Lei nº 7.210/84 (LEP
)
,
agindo com
total
acerto o magistrado da execução.

2.
É
ônus do acusado/executado atualizar o endereço junto ao juízo, na forma do art. 367 do CPP, impondo-se a aplicação d
a norma contida n
o art. 118, §1
º
, da Lei de Execução Penal.

3.
Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 27 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.